Tribunal: TJDFT
Processo: 0751899-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DÉBITO ACUMULADO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação.
2. A finalidade da caução, nos casos de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, a previsibilidade de reparação caso sua pretensão seja considerada legítima. 2.1. Por isso é admitida a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante referente a 3 (três) meses, como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada (art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91).
3. O fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida, no caso em deslinde, pode ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. 3.1. Na situação concreta é possível perceber que o montante correspondente aos alugueres em atraso é superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
4. Recurso conhecido e provido.